Tribunal: TJES
Processo: 0002384-57.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002384-57.2018.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALCIONE MOREIRA GARBRECHT
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002384-57.2018.8.08.0049 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALCIONE MOREIRA GARBRECHT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
ART
IGO

33,
CAPUT
,
DA LEI Nº 11.343/06
.

1.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGAS INEXPRESSIVA.
2.

CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ.

3.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.
Considerando a apreensão de 93 g (noventa e três) gramas de maconha, tal quantidade não se revela expressiva a ponto de exasperar a pena-base, sendo de rigor sua fixação no patamar mínimo legal.
2
. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ainda que tenha sido a confissão objeto de retratação em juízo, deve incidir a atenuante, sendo vedado, contudo, a fixação da pena aquém do mínimo legal, por expressa vedação da súmula n. 231 do STJ.
3
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002384-57.2018.8.08.0049 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALCIONE MOREIRA GARBRECHT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
ALCIONE MOREIRA GARBRECHT
, por encontrar-se inconformada com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que a condenou como incursa nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial aberto, tendo substituído a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 28 de setembro de 2018, a denunciada mantinha em depósito 93,9 g de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas razões recursais, requer a defesa a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pela apelante.

Em um primeiro momento, pugnou a defesa pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal, com o decote da circunstância judicial negativamente valorada.

Verifico que o douto Magistrado exasperou a reprimenda base com base na quantidade da droga apreendida, ao argumento de que esta se mostrava exasperada.

Entretanto, não vislumbro como quantidade relevante o montante apreendido, sendo pouco mais de 93 g (noventa e três gramas) de maconha.

Deste modo, considerando favoráveis à apelante todas as circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Com relação ao segundo pleito defensivo, verifico assistir razão a recorrente, porquanto houve confissão espontânea na esfera policial.

Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ainda que tenha sido a confissão objeto de retratação em juízo, deve incidir a atenuante. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. PRESENÇA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. CONFISSÃO DO RÉU NA FASE INQUISITORIAL. NÃO APLICAÇÃO DA ATENUANTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA À SÚMULA 545/STJ. RECONHECIMENTO E COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DEVIDOS. PRECEDENTES. PENA REDIMENSIONADA. 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, ônus da parte recorrente, atrai a incidência do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 desta Corte. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, cristalizada na Súmula 545/STJ, a confissão, ainda que não espontânea, parcial, qualificada ou retratada, judicial ou extrajudicial, configura a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Precedentes. 3. No julgamento do REsp n. 2.003.716/RS, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik (DJe de 31/10/2023), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.172), firmou-se a tese de que: "[a] reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso". 4. Agravo regimental não conhecido. Concedido habeas corpus de ofício para, reconhecen do a atenuante da confissão espontânea, reduzir as penas a 5 anos e 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa, mantida, no mais, a condenação. (AgRg no AREsp n. 2.461.452/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Ainda que deva ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, inviável a fixação da pena aquém do mínimo legal.

Ressalto que a matéria em questão encontra-se pacificada nos Tribunais Superiores e demais Tribunais pátrios, no sentido de ser inviável a condução da pena abaixo do mínimo legal (
Supremo Tribunal Federal STF; ARE 868197; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 04/08/2015; DJE 25/09/2015), (Superior Tribunal de Justiça STJ; HC 149.337; Proc. 2009/0192747-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; DJE 06/11/2015
).

Desta feita, não há que se falar na redução da pena aquém do mínimo legal.

Prosseguindo na realização de nova dosimetria da pena, ausentes agravantes.

Presente a causa de diminuição contida no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual mantenho a fração de 2/3 (dois terços) empregada na sentença e reduzo a reprimenda ao patamar de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e
1
00 (
cem
) dias-multa
.

Ausentes causas de aumento de pena,
sendo definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E
DOU
-LH
E PARCIAL
PROVIMENTO
,

para fixar a pena-base no mínimo legal e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se incólume a r. sentença quanto aos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Desembargador Relator para conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento.